Tribunal: TJMT
Processo: 1022499-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022499-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Morais e Materiais n.o 1013539-75.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por OLGALINA CRISÓSTOMO BARBOSA e determinou que a Agravante custeie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a cobertura de exame, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformada, a Agravante alega que não tem obrigação legal, ou ainda, contratual de arcar com o custo do exame prescrito pelo médico.
Sustenta que os contratos celebrados anteriormente à Lei 9.656/98 preveem cobertura somente aos procedimentos elencados no contrato e, por este motivo, não pode ser compelida a custear o exame que não tem previsão expressa.
Informa que foi disponibilizada à Agravada a possibilidade de migração do plano de saúde, mas foi recusada por ela.
Assevera que o quadro clínico da Agravada não configura hipótese de urgência ou emergência, não sendo aceitável obrigá-la a custear o exame.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Recurso para revogar a decisão agravada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase inicial, entendo que não há elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito pleiteado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão recorrida.
Depreende-se dos autos que a parte Agravada é beneficiária do plano de saúde desde 23/07/1986, consoante ID. 112926492.
Conforme ID. 112926490, foi solicitada a cobertura do exame descrito na peça de ingresso, o qual foi negado pela Agravante em razão da ausência de cobertura contratual.
Com efeito, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que o direito à saúde e ao bem-estar como paciente se sobrepõe à argumentação da Cooperativa Agravante, o que, por ora, afasta a verossimilhança das alegações da Recorrente.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão recorrida lhe causará prejuízos, estes não foram devidamente comprovadas.
Portanto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora